Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-68.2022.8.11.0107
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000429-68.2022.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), VITERRA BRASIL S.A. - CNPJ: 32.441.636/0001-65 (RECORRIDO), NAYARA RIBEIRO SILVA - CPF: 025.198.451-63 (ADVOGADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), MARIANA DE AZEVEDO AMBROSIO - CPF: 364.866.238-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000429-68.2022.8.11.0107

Recurso Cível Inominado n.
1000429-68.2022.8.11.0107

Recorrente:
Cleomar Henrique Graf

Recorrido:

Viterra Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – VALE PEDÁGIO – ARTIGO 8º DA LEI 10.209/2001 – PAGAMENTO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É direito do motorista o recebimento do valor do pedágio, ônus que incumbe à empresa recorrida comprovar que fez, sob pena de ressarcimento e incidência na penalidade prevista no artigo
8º
da Lei nº
10.209
/2001.Entretanto,
embora não tenha o adiantamento do vale-pedágio sido efetuado na forma regulamentada pela ANTT (cartão ou cupons), fato é que houve o referido adiantamento, não tendo o autor recorrente sofrido qualquer prejuízo, razão pela qual, não há que se falar em indenização prevista no artigo 8º, da Lei n. 10.209/01.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000429-68.2022.8.11.0107

Recurso Cível Inominado n.
1000429-68.2022.8.11.0107

Recorrente:
Cleomar Henrique Graf

Recorrido:

Viterra Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Cleomar Henrique Graf

Ação:
de Cobrança.

Origem:
J
uizado Especial Cível e Criminal de Nova Ubiratã
-MT.

Sentença: (Id
202450785
):
julgou improcedente o pedido autoral,
sob o fundamento de que restou comprovado nos autos o pagamento referente ao adiantamento do vale pedágio, objeto dos autos
.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

202450793

): o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral

Contrarrazões (Id
.

202449803
): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1000429-68.2022.8.11.0107

Recurso Cível Inominado n.
1000429-68.2022.8.11.0107

Recorrente:
Cleomar Henrique Graf

Recorrido:

Viterra Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Cleomar Henrique Graf em face de

Viterra Brasil S.A
., na qual
objetiva o recebimento de
multa pelo não pagamento de vale pedágio correspondente a duas vezes o valor do frete.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega, em síntese, que
foi contratado pela empresa recorrida para realizar o transporte de cargas da cidade de Sorriso-MT à Itaituba/PA no valor de R$ 6.685,20 (seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). Todavia, aduz que a empresa recorrida não realizou o pagamento antecipado do vale-pedágio no valor de R$49,00 (quarenta e nove reais), por isso requer o pagamento da multa no valor de R$ 13.370,40 (treze mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos) prevista no artigo 8º da Lei 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete contratado.

Registre-se que o artigo 8º, da Lei n. 10.209/01, que institui o vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, dispõe que:

“
Artigo 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

Para comprovar o alegado o autor recorrente colaciona aos autos documentos comprobatórios que demonstram a passagem por 01 (uma) praça de pedágio (Concessionária Rota Oeste).

Da análise detida dos autos, constata-se que não merece prosperar a alegação do recorrente de que não recebeu o adiantamento do pedágio, e que o referido comprovante trazido aos autos pela empresa recorrida

a título de tarifa de pedágio foi meramente “simulado” na carta frete, tendo em vista que restou comprovado o adiantamento do frete pela empresa recorrida com a inclusão do vale-pedágio no valor de R$49,00 (quarenta e nove reais) – Id
202450782
.

Assim, embora o adiantamento do vale-pedágio não tenha sido efetuado na forma regulamentada pela ANTT (cartão ou cupons), fato é que houve o referido adiantamento, não tendo o autor recorrente sofrido qualquer prejuízo, razão pela qual, não há que se falar em indenização prevista no artigo 8º, da Lei n. 10.209/01, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE PEDÁGIO – PLEITO DE ESTADIAS E MULTA DECORRENTE DO VALE PEDÁGIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À ESTADIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PAGAMENTO DE PEDÁGIO COMPROVADO – PAGAMENTO CONSTANTE DA CARTA FRETE JUNTADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE MULTA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENT
O – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É direito do motorista o recebimento do valor do pedágio, ônus que incumbe à promovida comprovar que fez, sob pena de ressarcimento e incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.
Todavia, havendo comprovação do pagamento do vale pedágio, conforme Carta Frete juntada com a própria inicial, que discrimina o pagamento, em favor da parte promovente, da importância total de R$ 3.663,00, composto de R$ 2.930,00 a título de adiantamento, R$ 56,82 de seguro de carga e R$ 42,00 a título de pedágio, resta improcedente o pedido de pagamento de multa, pois efetivamente pago o valor relativo ao pedágio.
Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 10026599520198110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/11/2021).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024